Tribunal: TJDFT
Processo: 0718679-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP sob a alegação de omissão e contradição visando à modificação do resultado do julgamento que manteve a condenação em honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao analisar o pedido de afastamento de condenação da parte devedora ao pagamento de honorários advocatícios e apurar se há contradição no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
4. A alegação de omissão é afastada, pois restou consignado no acórdão embargado que a questão da adequação da via processual e do regime de precatórios já havia sido decidida em decisão preclusa apreciada pela 2a Turma Cível deste TJDFT no acórdão 2020510.
5. A impugnação apresentada pela embargante, conforme reconhecido no próprio acórdão recorrido, não resultou em extinção da execução, não justificando, portanto, o afastamento de honorários advocatícios em seu desfavor.
6. A suposta contradição em relação à sumula 519/STJ e Tema 408/STJ citada no acórdão e a conclusão é inexistente, pois o acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e harmônica, reconhecendo que houve impugnação da embargante ao cumprimento de sentença, hipótese em que, conforme o art. 85, § 7o, do CPC/2015 e precedentes do STJ, é devida a fixação de honorários advocatícios.
7. A insatisfação da parte com a interpretação conferida pelo colegiado não caracteriza vício a ser corrigido via embargos de declaração.
8. O acórdão encontra-se devidamente fundamentado, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal, não sendo obrigatória a análise de todos os argumentos apresentados, desde que a decisão enfrente as questões essenciais à solução da lide.
9. Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, mesmo que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão recorrido impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito do julgamento.
2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 7o; CF/1988, art. 93, IX.